Tribunal: TJMT
Processo: 1017934-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017934-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOSE PEDRO FERREIRA - CPF: 038.863.688-23 (PACIENTE), RICARDO FRAZON MENEGUCCI (IMPETRADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCELO GABRIEL DOS REIS SILVA - CPF: 061.082.591-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Absolvição sumária. Justa causa reconhecida. Ordem denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu o pedido de absolvição sumária, pelo cometimento, em tese, de homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando o trancamento da ação penal.

ii. Questão em discussão

Culpa exclusiva da vítima e inexistência de justa causa para a persecução penal.

iii. Razões de decidir

1. Eventual culpa da vítima
“não é circunstância que, a princípio, mostra-se capaz de elidir eventual responsabilidade criminal [...], pois, como se sabe, no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas. Além disso, as conclusões a respeito de o réu ter ou não agido com imprudência é matéria exclusiva da instrução criminal, pois demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que não pode ser feito pela estreita via mandamental, tal como pretendido pela defesa neste writ
”.

2. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas.

3. Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
, especialmente porque a denúncia não se mostra inepta (CPP, art. 395) e inexiste aparente causa de absolvição sumária (CPP, art. 397).

iv. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.503/1997, art. 302. CPP, art. 395, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC no 201.546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.3.2025.
STJ, HC no 460.285/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.3.2019. STJ, AgRg no HC n. 958.119/SP, Rel.r Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 18.3.2025. TJMT, HC no 1005326-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017934-97.2025.8.11.0000- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. TIAGO SHIOJI TIUMAN

PACIENTE(S): JOSÉ PEDRO FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

JOSÉ PEDRO FERREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1014485-68.2022.8.11.0055), que indeferiu o pedido de absolvição sumária, pelo cometimento, em tese, de homicídio culposo na direção de veículo automotor – art. 302, da
Lei no 9.503/1997 –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que os elementos probatórios colhidos na fase investigativa demonstram a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de justa causa para a persecução penal.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal (ID 290723872), com documentos (ID 290723891/ ID 290731419).

O pedido liminar foi indeferido (ID 291285860).

O Juízo singular prestou informações (ID 292335354).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE ATIPICIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONSTATADA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUTAÇÕES CLARAS, NOS MOLDES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça

- ID 296943866)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso demanda um breve resumo fático processual.

Em 29.8.2024, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente nestes termos:

“[...] na noite de 2 de julho de 2022, por volta das 21h30min, em via pública, mais precisamente na Avenida Brasil, cruzamento com a Rua Francisco José de Mendonça (11-A), divisa dos setores Jardim do Lago e Jardim Mirante, Bairro Jardim Tanaka, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado José Pedro Ferreira, praticou, na direção de veículo automotor, homicídio culposo contra a vítima Marcelo Gabriel dos Reis Silva, conforme certidão de óbito (id. 102728446) e necrópsia (id. 102728447).

Segundo restou apurado, na noite e horário, o denunciado José Pedro Ferreira conduzia o veículo Hyundai HB20, cor prata (placa RAM-3520), pela Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, sentido Bairro Centro para o Bairro Jardim Olímpico, nesta urbe.

Ocorre que, no cruzamento com a Rua 11-A, seguindo na referida avenida, onde o limite de velocidade é de 40 km/h, o denunciado José Pedro Ferreira, em velocidade superior ao permitido, não observou o momento em que a vítima Marcelo Gabriel dos Reis Silva cruzava a pista com sua bicicleta, saindo do canteiro central, atropelando-o e arrastando-o por alguns metros, conforme filmagens de id. 102728451 e 102728343.

Infere-se que o impacto e o atropelamento causaram traumatismo craniano na vítima, que foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de necrópsia (id. 102728447).

Por derradeiro, constatou-se que o denunciado agiu com imprudência, pois não observou as regras mínimas de cuidado no trânsito para com os ciclistas.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de José Pedro Ferreira como incurso no art. 302 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – NU 1014485-68.2022.8.11.0055 – ID 167391282)

Na data de 29.8.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para responder a ação (NU 1014485-68.2022.8.11.0055 – ID 167389675).

Na data de 13.11.2024, o advogado constituído do paciente [Tiago Shioji Tiuman, OAB/MT no 21.461] apresentou defesa e rol de testemunhas a serem ouvidas (NU 1014485-68.2022.8.11.0055 – ID 175555138).

Em 13.3.2025, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...] Sem tergiversações, verifico que a ausência das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, as quais se referem à absolvição sumária.

Isto porque para que o réu seja sumariamente absolvido é necessário que a existência da causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja manifesta, bem como o fato narrado evidentemente não constituir crime, o que não se vislumbra nos presentes autos.

Observa-se que os argumentos trazidos pela defesa se confundem com o próprio mérito da ação penal e exigem análise mais aprofundada da prova, sendo necessária a instrução processual para melhor aferição dos elementos fáticos que envolvem a dinâmica do acidente.

De mais a mais, permanece hígida a pretensão punitiva estatal.

Pari passu, é possível aferir a existência de justa causa.

Desta forma, DEIXO de absolver sumariamente o acusado.

Prosseguindo com a marcha processual, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 04/07/2025, às 16h00min, a ser realizada na sala de audiência da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – NU 1014485-68.2022.8.11.00550 – ID 186910192)

Pois bem.

A denúncia narrou fato típico praticado, em tese, pelo paciente que teria agido culposamente, na modalidade imprudência, ao deixar de observar dever de cuidado na direção do veículo [velocidade superior ao permitido na via], tendo avançado um cruzamento e provocado a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima (ID 167391282).

No caso, o Juízo singular, ao indeferir o pedido de absolvição sumária do paciente, consignou que “
os argumentos trazidos pela Defesa se confundem com o próprio mérito da ação penal e exigem análise mais aprofundada da prova, sendo necessária a instrução processual para melhor aferição dos elementos fáticos que envolvem a dinâmica do acidente”.

Com efeito, as conclusões a respeito de ter o paciente agido ou não com imprudência, ou sobre a culpa exclusiva da vítima, só podem ser tomadas após a instrução criminal, haja vista pressupor análise do conjunto probatório.

Noutra ótica, a eventual culpa da vítima
“não é circunstância que, a princípio, mostra-se capaz de elidir eventual responsabilidade criminal [...], pois, como se sabe, no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas. Além disso, as conclusões a respeito de o réu ter ou não agido com imprudência é matéria exclusiva da instrução criminal, pois demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que não pode ser feito pela estreita via mandamental, tal como pretendido pela defesa neste writ”
(STJ, AgRg no RHC no 201.546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

10.3.2025).

Por sua vez, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.3.2019; AgRg no HC n. 958.119/SP, Rel.r Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 18.3.2025).

Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(TJMT, HC no 1005326-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.5.2021), especialmente porque a denúncia não se mostra inepta (CPP, art. 395) e inexiste aparente causa de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa. É inviável debater a tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
” (HC 1005326-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.5.2021)

Nesse quadro, reconhece-se a justa causa da ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025